Tribunal: STF
Processo: ARE 1473971
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão proferida em 26.2.2024 – na qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo deduzido por Ana Cláudia Carvalho Bezerra – tendo em vista a superveniência do reconhecimento de repercussão geral acerca da controvérsia.



    Julgo prejudicado o agravo interno interposto contra o ato decisório e reexamino o apelo extremo. 



    Trata-se de recurso extraordinário formalizado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N° 15.490/2013, INSTITUIÇÃO DE TAXA SOBRE AS ATIVIDADES NOTARIAIS E DE REGISTRO. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DESTINADO AO FAADEP - FUNDO DE APOIO E APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. ITERATIVOS PRECEDENTES DO STF.



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 145, II e § 2º; 150, I; e 156, III, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    Sustenta a inconstitucionalidade da Lei n. 15.490/2013, em razão de ter instituído nova espécie de taxa, com alíquota de 5% (cinco por cento), com base de cálculo de imposto e que corresponde ao ISS. Assevera que a Defensoria Pública não exerce poder de polícia, tampouco presta serviços públicos específicos e divisíveis a justificar a cobrança de taxa.



    2. O Colegiado de origem concluiu pela constitucionalidade da cobrança da taxa, em razão do Poder de Polícia pelo Estado, sobre as atividades notariais, de registro, destinada ao FAADEP (Fundo de Apoio e aparelhamento da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará).



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.487.051 RG, Tema n. 1.299/RG, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade do repasse de parte dos emolumentos extrajudiciais para o financiamento das instituições integrantes do Sistema de Justiça e se tal matéria, configurando ou não organização judiciária, se subordina ou não à iniciativa legislativa privativa dos Tribunais de Justiça, em acórdão assim ementado:



    REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EMOLUMENTOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LEI 8.811, DE 07 DE JANEIRO DE 2019 DO ESTADO DO PARÁ. VINCULAÇÃO DE PARTE DOS EMOLUMENTOS AO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (FUNDEP). EXAME ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE TAL REPASSE E SOBRE EXISTÊNCIA OU NÃO DE INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA DO PODER JUDICIÁRIO. ANÁLISE SOBRE SE A LEI IMPUGNADA TRATA OU NÃO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA LOCAL. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL RECONHECIDA.



    (RE 1.487.051 RG, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 2 de julho de 2024)



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 1.299/RG, determino a devolução dos autos à instância a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma. 



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente